Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708691-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 15621513. A Embargante sustenta que não está claro se os efeitos da decisão abarcam apenas os atos a serem praticados pelo Embargado ou possibilita a restituição do valor já retido. Requer o acolhimento do recurso para sanar a obscuridade apontada. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há qualquer dúvida na decisão recorrida. Postula pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum dos vícios passíveis de superação mediante embargos declaratórios. A decisão agravada é clara no sentido de que os descontos devem ser limitados “a partir deste mês”, in verbis: Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os descontos na conta corrente da Agravante seja limitados, a partir deste mês, a 30% da remuneração creditada em sua conta corrente. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Brasília – DF, 05 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator